Tribunal: TJDFT
Processo: 0716523-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE APARELHO CELULAR SEM ADAPTADOR PARA CARREGAMENTO. INFORMAÇÃO AMPLAMENTE DIVULGADA. VENDA CASADA DESCARACTERIZADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de fazer consistente no fornecimento de adaptador de alimentação de energia para aparelho celular e à indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Legitimidade ativa. Asserção. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. É o caso em que se discute acerca de direitos e deveres decorrentes de contrato de compra e venda de produto. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
4 – Prejudicial de mérito. Decadência. A pretensão da autora é de natureza condenatória em obrigação de fazer, e não de reclamação quanto a existência de vício oculto. Assim, não se aplica o prazo decadencial de que trata o art. 26 do CDC. A pretensão está sujeita a prazo prescricional de 10 anos, o qual não transcorreu (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). Decadência afastada.
5 – Compra de aparelho celular. Fornecimento de adaptador para alimentação de energia. Ausência de obrigação do fabricante. O adaptador produzido pela empresa ré não se apresenta como item indispensável para o funcionamento do aparelho celular adquirido pela autora, sobretudo porque a fabricante disponibiliza cabo que se compatibiliza com outros dispositivos, descaracterizando a venda casada. Ademais, a ausência do item foi amplamente divulgada, bem como constam na caixa do aparelho as informações nesse sentido. Dessarte, não se vislumbra abusividade no não fornecimento do item, de sorte que descabe impor a obrigação à ré. Precedente (Acórdão 1600636, 07222730720218070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA). A decisão da SENACON, que suspendeu a venda do referido aparelho sem o carregador não apresenta elementos suficientes para se concluir que, de fato, o aparelho seja impróprio para o consumo. Com efeito, um pequeno equipamento, adquirido ao preço médio de R$15,00 a R$20,00 é suficiente para adaptar o cabo de carga a qualquer entrada de USB, que é disponível em qualquer aparelho, tomada, automóvel, aeronave ou mesmo em balcões em espaços públicos. Não há, efetivamente, demonstração de prejuízo à funcionalidade do aparelho, nem considerável alteração de valor do bem. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J